Tribunal: TCU
Processo: 014.798/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades relacionadas ao reconhecimento de dívida, por parte das Administrações Regionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio de Janeiro (Senac/RJ) e do Serviço Social do Comércio no Estado do Rio de Janeiro (Sesc/RJ), para com a Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio/RJ).

Inteiro teor:
VISTOS, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Marcelo José Salles de Almeida contra o Acórdão 1891/2020-TCU-Plenário , que apreciou processo de tomada de conta especial instaurada em virtude de possíveis irregularidades relacionadas ao reconhecimento de dívida, por parte das Administrações Regionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio de Janeiro (Senac/ARRJ) e do Serviço Social do Comércio no Estado do Rio de Janeiro (Sesc/ARRJ), para com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio/RJ), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente; 9.3. após a realização das comunicações processuais, encaminhar o feito ao relator a quo , Ministro Weder de Oliveira, para apreciação do pedido de parcelamento de dívida inserto às peças 173, 174 e 175.